Tribunal: TJDFT
Processo: 0714271-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714271-30.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SISTEMEDE BRASÍLIA CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça à recorrente e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de gratuidade de justiça feito pela parte agravante deve ser analisado antes do mérito do recurso, para verificar se é necessário o pagamento das custas recursais, conforme estabelece o artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. 4. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade de justiça, desde que comprove sua hipossuficiência financeira, conforme o verbete sumular no 481 do STJ. 5. A agravante não demonstrou estar impossibilitada de arcar com o pagamento de custas e despesas processuais, pois o documento apresentado indica apenas a situação cadastral da empresa perante a Receita Federal e não comprova a sua condição financeira. 6. Ausente comprovação da vulnerabilidade econômica da agravante, ônus que lhe incumbia, inexiste situação hábil a autorizar o deferimento da gratuidade de justiça vindicada. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC, alegando a ausência de fundamentos para o indeferimento da gratuidade da justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, bem como a concessão da gratuidade da justiça. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Pugna para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ sob no 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Quanto à pretendida condenação do recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Da detida análise dos autos, não é possível verificar que a pessoa jurídica agravante preenche os requisitos para concessão da gratuidade. Nas razões recursais, a agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, mas não apresentou comprovantes de faturamento ou de despesas. O documento de ID 71164441 indica apenas a situação cadastral da empresa perante a Receita Federal, o que não comprova a sua situação econômica. (ID 73406468). E, infirmar tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Defiro o pedido de publicação em nome do advogado da parte recorrente, BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ sob no 152.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017